Tribunal: TJDFT
Processo: 0723040-91.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INCIDÊNCIA DE ALIMENTOS SOBRE A GRATIFICAÇÃO NATALINA E O ADICIONAL DE FÉRIAS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
I – Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.
II - Verificada a existência de omissão no acórdão, impõe-se a correção do vício.
III – A gratificação natalina (13o salário) e adicional de férias (terço constitucional) integram a base de cálculo da pensão alimentícia, devendo o percentual de alimentos fixados incidir sobre tais parcelas.
IV – Configurada sucumbência recíproca o ônus do pagamento das custas e dos honorários advocatícios deve ser suportado por ambas as partes.
V– Deu-se provimento ao recurso.